Tribunal: STF
Processo: Rcl 73644
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Instituto de Gestão Aliança - IGA (atual denominação de Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar - IBDAH), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Salto/SP, nos autos do Processo 0010995-37.2021.5.15.0085.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) .



    Consta da exordial o seguinte contexto-fático:



    “Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada pela médica KEVIA LANDES MOREIRA, pleiteando a configuração do vínculo empregatício com o INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR – IBDAH pela prestação de serviços médicos no HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT, localizado na cidade de Salto/SP, no período compreendido entre 11/12/2019 e 08/04/2021, quando houve o término da gestão do referido Hospital municipal pelo ora reclamante (IBDAH). 



    Como dito, o Reclamante ingressou no HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT para realizar o gerenciamento e operacionalização da referida Unidade de saúde após figurar-se vencedor do processo licitatório, firmando contrato de gestão de n. 270/2019 (Doc. nº 03), decorrente do processo administrativo n. 485/2019, chamamento público n. 05/2019. 



    Com seu ingresso na gestão, o Instituto Reclamante tão somente ‘RENOVOU’ (manteve a mesma forma de contratualização praticada há anos entre as empresas de gestão antecessoras e os médicos da referida Unidade de saúde) a forma de contratação dos serviços médicos, permanecendo a firmar contratos de prestação de serviços médicos (como já praticado há anos), passando a figurar como novo contratante dos médicos do HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL N S DO MONTE SERRAT (Salto). 



    Com o término do contrato de gestão e operacionalização, uma centena de médicos (mais de 130 médicos), patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia, ingressaram com demandas trabalhistas na única Vara do trabalho da cidade de Salto/SP e, individualmente, passaram a almejar o reconhecimento do vínculo de emprego, sob argumento de que fora exigido ‘unilateralmente que os médicos que ali trabalhavam viessem a firmar um “Contrato de Prestação de Serviços Especializados” (trecho destacado da petição inicial da médica Doc. n.º 04), indicando que a Reclamante teria sido contratada através de sua pessoa jurídica com o propósito de “mascarar a relação de emprego”’ (contrato de prestação de serviços firmado - Doc. n.º 05) 



    Ao sentenciar o feito, o juízo de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente, RECONHECENDO O VÍNCULO DO EMPREGO NÃO SÓ MÉDICO AQUI CITADO, MAS DE TODAS AS DEMANDAS TRABALHISTAS MOVIDAS PELOS MÉDICOS, patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia. 



    Como dito, UMA CENTENA DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS (MAIS DE 130 PROCESSOS) MOVIDAS POR GRANDE PARTE DOS MÉDICOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL N S DO MONTE SERRAT (Salto), diante da sentença, passou o estabelecer o vínculo de emprego em absolutamente TODAS as reclamações trabalhistas interpostas pelos profissionais médicos, patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia, utilizando para TODAS os idênticos fundamentos jurídicos em sentença (...).” (eDOC 1, pp. 3-4)



    Nesses termos, defende que, diante da validade do contrato civil celebrado entre as partes, não há que se falar em relação de emprego.



    Assevera, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, além do caso especifico da Rcl. 73190, tem validado relações jurídicas sob o prisma do princípio da autonomia da vontade, em prol da presunção da configuração de vínculo de emprego, independentemente da verificação de vício de consentimento ou fraude trabalhista, o que nem ocorreu no presente caso, já que, como dito, a médica já era prestador de serviços médicos no HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL N S DO MONTE SERRAT às antigas e sucedidas empresas de gestão hospitalar desde o AGOSTO DE 2016 (conforme relação de vínculos do médico – (Doc. n.º 12), sendo que tão somente houve a renovação do contrato de prestação de serviços médicos pelo então contratante (aqui figurando como Reclamante).” (eDOC 1, p. 27)



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, requer a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária”. (eDOC 1, pp. 44-45)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte.



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento.



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, que trata especificamente de representante comercial, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    Ressalto ainda que, nos termos da legislação processual civil, a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo inclusive ser declarada de ofício (arts. 62 e 64 do CPC).



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na hipótese versada nos autos, Kevia Landes Moreira ajuizou reclamação trabalhista em face da parte reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    O Juízo de primeiro grau, então, julgou o pleito parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “A parte autora da presente ação, sustenta que apesar de contratada formalmente através de um contrato de prestação de serviços especializados, levado a efeito através de uma pessoa jurídica integrada por si, referidas circunstâncias apenas mascaravam uma verdadeira relação de emprego, ao arrepio do disposto nos artigos 3º e 9º da CLT, postulando o reconhecimento daquela natureza jurídica para a vinculação, além da sua consequente rescisão indireta, em face do conjunto de irregularidades havidas, bem como do pagamento das verbas salariais e rescisórias pendentes.



    (...)



    A assistência à saúde é direito do cidadão e dever do Estado (CF, arts. 6º, caput e 196), concorrendo os Municípios com o dever de prestá-la (CF, art. 30, VII). 



    Esta prestação foi constitucionalmente delineada prioritariamente através de servidores públicos regularmente admitidos e integrantes do quadro próprio (CF, art. 37, I e II, e art. 39), como meio de observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (ibidem, art. 37, caput). Daí, que a terceirização, ainda que admissível (STF, Tema 725 de Repercussão Geral), não deve representar condição que autorize afastar-se ordinariamente daqueles pilares. Até porque, como já visto, ela não afasta o comprometimento do Poder Público. 



    Outrossim, a própria noção de serviço permanente implica solução permanente e orienta o raciocínio jurídico. Mesmo porque, não se trata, aqui, de condição provisória, emergencial ou temporária, à luz das exceções constitucionalmente previstas (art. 37, IX; EC 106/20). 



    Com efeito, verificado o efetivo labor (fato constitutivo) as presunções apontam para o êxito petitório (CLT, art. 818) e consequente reconhecimento da irregularidade da prática implementada neste Município, mediante o ordinário repasse da gestão da saúde para organizações que periodicamente se sucedem nesta tarefa (na administração do Hospital Municipal), e inadvertidamente também buscam desvencilhar-se da responsabilidade, sub-rogada para diversas outras pessoas jurídicas, em atomização desestruturante. 



    E, de toda sorte, no mínimo, tais circunstâncias confrontam qualquer interpretação que conduza ao integral repasse da responsabilidade da atividade ao próprio prestador-final (trabalhador), de antemão, o elo mais frágil da corrente e, individualmente, sem qualquer vocação (e mesmo condição de viabilização) para uma gestão individual (fracionada) e autônoma de um amplo serviço público essencial. 



    O desvio de finalidade se evidencia pela própria referida sucessão de entidades que em poucos anos assumiram a gestão do mesmo (e mais relevante) estabelecimento hospitalar local (v.g. São Camilo, IBDAH, Caminho de Damasco) e que, consoante restou demonstrado através das provas orais apresentadas nos autos, de regra, vem buscando se aproveitar dos mesmos trabalhadores (médicos) vinculados àquele Hospital, na medida em que muitos dos profissionais ouvidos foram renovando sua contratação com cada entidade que assumia a atividade de administração hospitalar. 



    Com efeito, se a atividade pública é permanente (aliás, de extrema e primeira necessidade), envolvendo grande demanda, o que justifica o seu sucessivo repasse, mormente com vícios de gestão (objeto das diversas intervenções e periódicas rescisões contratuais pelo próprio Município de Salto) aptos a deixar rastros de irregularidades que, em última análise, acabam assumidos pela própria municipalidade? 



    E se o equívoco exsurge na abordagem mais ampla (repasse do Município às OSs), o que não dizer então da análise do caso concreto aqui tratado, quando as referidas OSs (de nosso interesse específico no momento, o IBDAH) também repassam formalmente a diversas outras pessoas jurídicas (integradas pelos médicos) o cerne do objeto da prestação. 



    A solução não é boa para a população e nem para o ente público. Acaba por conduzir a ausência de válidos critérios para a admissão dos profissionais, abrindo as portas para nefastos favorecimentos; dificulta a gestão (pela própria ausência de quadro fixo e permanente de pessoal), prejudicando avaliações e aprimoramentos; afronta dentre tantos outros, os princípios da transparência e a moralidade (CF, art. 37). 



    E estes autos demonstram que também os médicos prestadores de serviços ficam prejudicados, tanto pela insegurança jurídica, como pelo vício de enquadramento legal (CF, art. 7º, I), uma vez que os elementos probatórios convencem no sentido da configuração empregatícia.



    Como já destacado, atuando diante de atividade (fim, afeta ao Município) necessária e permanente, esses profissionais se vinculavam a específicas rotinas ordinárias para a efetiva manutenção da atividade minimamente satisfatória à população, inclusive, sujeitando-se aos critérios da organização implementada –aliás, esperada e fundamental a este tipo de atividade-, com vinculação às deliberações dos coordenadores e supervisores, como evidenciado pela prova oral apresentada nos autos. 



    E se o trabalho direto e pessoal, oneroso e habitual, além de evidente, não trouxe sério embate, mesmo a subordinação jurídica mostrou-se palpável (CLT, art. 3º), na esteira do contexto balizado pelas considerações acima. A ativação do profissional (ora reclamante) na função sustentada naquele estabelecimento hospitalar não foi negada ou infirmada. A contraprestação pecuniária estabelecida em contrato emerge incontroversa. Não diverso em relação à frequência média de comparecimentos sustentada e mesmo a impossibilidade (viabilidade) de se fazer substituir por terceiros na atividade, consoante convence a prova oral. Até porque eventual troca com colega (do mesmo coletivo operacional) está longe de afrontar a pessoalidade. 



    Outrossim, a relativização da subordinação técnica é própria à espécie de atividade sob análise (que pressupõe ampla e destacada formação de nível superior, bem como relevante e necessária liberdade de atuação; Lei 12.842 /13; Resolução CFM nº 2.217/19), e as condições apuradas no feito não apontam em sentido contrário. 



    Destarte, confirma-se a essência da sustentação postulatória no sentido de que a apresentação de uma pessoa jurídica estabelecida e integrada pelo profissional da medicina a ser contratado, era condição essencial (imposta pelo contratante) para viabilização desta contratação. 



    Com efeito, é sintomático de tal pressuposto, o reconhecimento por todos os envolvidos e ouvidos no processo, que todos os médicos em exercício no Hospital foram contratados sob esta mesma roupagem. O que apenas evidencia o absurdo da situação. Posto que ao se admitir válidas todas às contratações dos médicos de um hospital público como autônomos (ou PJs), também se estaria admitindo ampla liberdade contratual e de efetivação laboral, ou seja, da força de trabalho por excelência daquela instituição (o que confronta com o mínimo organizacional esperado, como já pontuado). Ou se poderia conceber hospital sem médico? 



    E ao se legitimar este tipo de prática, logo mais se poderia também autorizar tais meios para as contratações de enfermeiros; ou de professores para as escolas